Tribunal: TJDFT
Processo: 0708410-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708410-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrente para que se manifeste sobre o interesse recursal, em virtude da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, de ID 118599424 dos autos de origem, em que foi suscitado Conflito de Competência. Brasília/DF, 21 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora